Tribunal: TCU
Processo: 026.385/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas devido às irregularidades na execução física financeira e documental do convênio que teve por objeto execução de sistemas de abastecimento de água em ruas da sede e comunidades/agrovilas rurais de Rondon do Pará (PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada em desfavor de ex-Prefeitos de Rondon do Pará (PA), o Sr. Edilson Oliveira Pereira, mandatos entre 2005 e 2008, de 17/10/2014 a 3/11/2014 e de 31/12/2014 a 2016, o Sr. Olávio Silva Rocha, mandato de 2009 a 16/9/2010, e a Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, mandatos de 17/9/2010 a 31/12/2012 e de 20013 a 15/10/2014; e da empresa Ricce Construções Ltda., em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados à execução do Termo de Compromisso PAC 1161/08 firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), haja vista a inexecução parcial do objeto e a ausência de aplicação de recursos no mercado financeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Olávio Silva Rocha, Shirley Cristina de Barros Malcher e Ricce Construções Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 excluir o nome do Sr. Edilson Oliveira Pereira do rol de responsáveis; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Olávio Silva Rocha, Shirley Cristina de Barros Malcher, e Ricce Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992; 9.3.1 débito atribuído ao Sr. Olávio Silva Rocha: Valor original (R$) Data da Ocorrência 2.798,12 15/10/2009 9.3.2 débito atribuído ao Sr. Olávio Silva Rocha, em solidariedade com a empresa Ricce Construções Ltda.: Valor original (R$) Débito/Credito Data da Ocorrência 3.227,06 D 21/12/2009 111,00 D 12/2/2010 20.595,42 D 27/4/2010 6.652,65 D 27/5/2010 148,20 D 10/8/2010 12.205,50 C 11/4/2012 9.3.3 débito atribuído à Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, em solidariedade com a empresa Ricce Construções Ltda. Valor original (R$) Débito/Credito Data da Ocorrência 10.669,57 D 11/2/2011 1.688,72 D 23/3/2011 116.859,50 D 19/5/2011 12.205,50 C 11/4/2012 9.4 aplicar individualmente aos responsáveis Olávio Silva Rocha, Shirley Cristina de Barros Malcher e Ricce Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.1 aplicar ao Sr. Olávio Silva Rocha multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4.2 aplicar à Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher multa no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais); 9.4.3 aplicar à empresa Ricci Construções Ltda. multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.3 e 9.4 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.7 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-lhes de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, informando-lhe de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.